Tribunal: TJSP
Processo: 1030707-07.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP.

1. Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 633.782/MG (Tema n.o 532) – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP.

1. Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 633.782/MG (Tema n.o 532) – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Natureza vinculativa do precedente, consoante a orientação do artigo 927 do Código de Processo Civil.

2. Adequação do julgado para se adotar a orientação do STF no Tema n.o 532 – Pedido inicial julgado procedente no primeiro grau de jurisdição – Reforma da sentença para se desacolher a pretensão.

3. Revisão do julgado acolhida.